Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732330-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D&amp;A TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIA DO SOCORRO ORSANO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para obtenção de informações a respeito de eventuais bens cadastrados em nome dos devedores. Sustenta violação ao dever de cooperação entre os sujeitos do processo e à primazia do interesse do credor na execução. Alega que as medidas requeridas são úteis, pois são viáveis para que se obtenha acesso a bens dos executados. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a expedição de ofícios às referidas entidades. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a decisão interlocutória proferida acarretará lesão grave e de difícil reparação para o Agravante” (petição de recurso, ID no 74804105, p. 4), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ademais, em princípio, não há qualquer utilidade no requerimento indeferido pela decisão agravada. Com efeito, de acordo com reiterado entendimento desta egrégia Corte, a obtenção das informações da CNSEG e SUSEP pode ser realizada por meio da utilização do SISBAJUD. Tal sistema opera com o respaldo de toda a base de dados das instituições cujo funcionamento é autorizado pelo Banco Central, incluindo aquelas envolvidas em operações com valores mobiliários — como as supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas bolsas de valores —, bem como entidades dos setores de seguros e previdência complementar, reguladas pela SUSEP, CNSEG e PREVIC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVICPARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA.INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (TJDFT, AI 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025). Diante disso, e, considerando que, nos autos de referência, já foi tentada a pesquisa via SISBAJUD, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pela parte na petição de agravo de instrumento, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, contrariando o entendimento acima transcrito, dê provimento ao recurso. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator